Tribunal: TJES
Processo: 5003531-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003531-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA.
CONTEXTO FÁTICO
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
.
PROVA
S
EM CONTRÁRIO
.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Às pessoas jurídicas, por sua vez, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a assistência judiciária gratuita também pode, a elas, ser concedida — desde que haja demonstração de que o deferimento de tal medida é extremamente necessária, nos termos da Súmula 481 do Tribunal da Cidadania. As pessoas jurídicas, portanto, não possuem presunção de veracidade do seu estado de miserabilidade — devendo, então, comprovar a razão pelo qual este pleito se sustenta.

3
)
Na hipótese, os fatos apresentados, afloram dos autos que o valor que a agravante pessoa natural, diz perceber mensalmente, não condiz com um padrão de vida a que se possa alegar hipossuficiência econômica – considerando que os gastos ora trazidos demonstram uma vida de alto padrão, tanto com a residência localizada em edifício de valor milionário, quanto com o custeio educacional do dependente em instituição de ensino superior com mensalidades vultuosas.

4)
Quanto a pessoa jurídica, mencionam os agravantes, nas razões do recurso, que já havia encerrado suas atividades desde o ano de 2020. No entanto, ao realizar consulta pública no cadastro de pessoas jurídicas junto ao Governo Federal, informa o referido sítio eletrônico que a inscrição da agravante mantém-se ativa. Ademais, somente foram colacionados nos autos os balanços patrimoniais de 2019 e 2020, de modo que não é possível saber ao certo como a empresa se encontra financeiramente nos dias atuais.

5
)

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

6
)
Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Intercontinental Viagens e Turismo EIRELI e Ivana Baptista Rodrigues Ruy
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4
a
Vara Cível de Vitória (id nº 22541487) que, em sede de embargos à execução, opostos pelos ora agravantes, indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por eles formulado.

Assim, em suas razões recursais (id nº 4708614), sustentam que deve ser reformada a decisão impugnada, pois a pessoa jurídica vem apresentando sucessivos prejuízos, sendo incapaz de arcar com as despesas processuais geradas nos autos. Outrossim, alegam também que a pessoa natural embargante/agravante, Sr.ª Ivana Baptista Rodrigues Ruy, possui renda média mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo incapaz de arcar com as despesas processuais sem que fosse prejudicado o seu mínimo existencial. Para tanto, requerem que:
a)
em juízo de cognição sumária, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade das custas processuais e demais encargos abarcados pela concessão da assistência judiciária gratuita;
b)
em juízo de cognição exauriente, seja concedida a assistência judiciária gratuita em definitivo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em cognição sumária, tendo o agravante interposto recurso de agravo interno para questionar o referido
decisum
.

Após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais e no recurso de agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do agravo interno (artigos 1.021 e 1.070, ambos do Código de Processo Civil), na hipótese
sub examine
reputo
prejudicado
o seu processamento.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

O pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do
agravo de instrumento
, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado.

Resume-se a pretensão dos agravantes em impugnar o indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista não ter sido concedido pelo juízo a quo, por meio da decisão interlocutória impugnada.

Pois bem. A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, no que tange às pessoas naturais, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário — desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência enquanto não possa arcar com os referidos gastos. Assim, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Às pessoas jurídicas, por sua vez, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a assistência judiciária gratuita também pode, a elas, ser concedida — desde que haja demonstração de que o deferimento de tal medida é extremamente necessária, nos termos da Súmula 481 do Tribunal da Cidadania. As pessoas jurídicas, portanto, não possuem presunção de veracidade do seu estado de miserabilidade — devendo, então, comprovar a razão pelo qual este pleito se sustenta.

Sucede, contudo, que
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Desse modo, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

É com base em tal cenário que entendo, no entanto, que os
agravantes não apresentaram elementos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica
. Explico.

A começar,
in casu
, adentrando nos documentos colacionados ao agravo, verifiquei que a declaração de imposto de renda da pessoa natural agravante possui, como dependente, Eduardo Rodrigues Ruy.

Consta na referida declaração que ela arca pessoalmente com os gastos educacionais dele em instituição privada de ensino superior, que perpassam o montante de R$ 24.695,00 (vinte e quatro mil e seiscentos e noventa e cinco reais) por ano — o que, em uma simples divisão do valor total pela respectiva quantidade de meses, gera o custo mensal de R$ 2.057,91 (dois mil e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos). Por incluí-lo como dependente, a própria agravante confessa que tais gastos são por ela custeados e, portanto, podem ser utilizados, também, para embasar o convencimento deste agravo, em um juízo de verossimilhança.

Outrossim, em rápida consulta ao sítio eletrônico Google, é possível encontrar um imóvel à venda no mesmo edifício em que declarou a agravante, Sr.ª Ivana Baptista Rodrigues Ruy, ser seu domicílio. Na proposta, o imóvel está sendo posto à venda pelo expressivo valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

Assim, ante os fatos apresentados, afloram dos autos que o valor que a agravante pessoa natural, diz perceber mensalmente,
não condiz com um padrão de vida a que se possa alegar hipossuficiência econômica
– considerando que os gastos ora trazidos demonstram uma vida de alto padrão, tanto com a residência localizada em edifício de valor milionário, quanto com o custeio educacional do dependente em instituição de ensino superior com mensalidades vultuosas.

Por sua vez, no que tange à pessoa jurídica, esta também não faz jus ao benefício pretendido. Explico.

Mencionam os agravantes, nas razões do recurso, que a pessoa jurídica já havia encerrado suas atividades desde o ano de 2020. No entanto, ao realizar consulta pública no cadastro de pessoas jurídicas junto ao Governo Federal, informa o referido sítio eletrônico que a inscrição da agravante mantém-se ativa. Ademais, somente foram colacionados nos autos os balanços patrimoniais de 2019 e 2020, de modo que não é possível saber ao certo como a empresa se encontra financeiramente nos dias atuais.

Diante do cenário, deve-se registrar que, eventual má administração das despesas, mediante assunção de gastos que os rendimentos mensais não comportam, assim resultando na suposta impossibilidade momentânea, decerto não autoriza o enquadramento do solicitante do beneplácito no conceito de miserabilidade jurídica, exigida por lei para concessão da justiça gratuita e que não se confunde com a miserabilidade financeira ou econômica, que pode ser compreendida como a impossibilidade pura e simples de quitar as despesas do processo por total carência de recursos financeiros disponíveis.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelos agravantes, de forma que competia a eles demonstrarem a sua verdadeira renda mensal e as despesas habituais que possuem para que pudessem fazer jus à benesse pretendida, motivo pelo qual concluo que a decisão objurgada foi correta ao indeferir a gratuidade da justiça aos recorrentes.

Por fim, nos exatos termos exarados em decisão retro de minha lavra, rememoro que, a despeito da ausência de direito ao beneplácito, entendo pela possibilidade no caso de aplicação do §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil, cujo texto expressa que “
conforme o cas
o, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Nesse sentido, conforme anteriormente decidido (id n° 4982798), faculto aos agravantes o pagamento das custas processuais em cinco parcelas de igual valor, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (CPC, art. 290) a contar da intimação desta decisão, e as parcelas subsequentes até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de cancelamento da distribuição.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, mas

lhe
nego
provimento
, para manter incólume a decisão atacada.

Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).